Tribunal: TJPA
Processo: 0808277-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808277-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: AUGUSTA JACQUELINE MAIA SEABRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nomeou administrador judicial de ofício para elaborar plano de pagamento e atribuiu à credora a responsabilidade pelo adiantamento dos respectivos honorários, com fundamento no art. 95 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a correta interpretação do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – que prevê a nomeação de administrador sem ônus para as partes – e saber se, diante da hipossuficiência do consumidor, é lícito atribuir à instituição financeira credora a responsabilidade pelo custeio da remuneração do administrador judicial nomeado para auxiliar o juízo no processo de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, em consonância com os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC) e a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A vedação de onerosidade contida no art. 104-B, § 3º, do CDC tem como escopo proteger o consumidor já em situação de vulnerabilidade agravada, evitando que o custo do processo se torne um obstáculo ao acesso à justiça e à efetiva renegociação de suas dívidas. A norma visa a desonerar o consumidor, não a instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento de crédito.

5. Em face da hipossuficiência técnica e financeira do consumidor, a atribuição do encargo de adiantar os honorários do administrador à instituição financeira é a medida que melhor se coaduna com o microssistema consumerista. Tal providência materializa o princípio da isonomia e a inversão do ônus da prova (ou, no caso, do ônus financeiro do processo), reequilibrando a relação processual.

6. A atuação do administrador, embora não se confunda com a de um perito judicial em sentido estrito, é fundamental para o justo deslinde do feito, justificando a aplicação analógica da regra de custeio prevista no art. 95 do CPC, que distribui o ônus da prova determinada de ofício. A instituição financeira, que aufere lucros com a atividade creditícia, deve arcar com os ônus processuais necessários à justa resolução dos conflitos dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A norma do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a nomeação de administrador sem ônus para as partes, deve ser interpretada à luz do princípio da vulnerabilidade, visando proteger o consumidor superendividado de encargos processuais que possam obstar seu acesso à justiça.

2. É lícita a atribuição à instituição financeira credora da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do administrador judicial nomeado de ofício em processo de repactuação de dívidas, como forma de garantir a efetividade da proteção legal e reequilibrar a relação processual.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 4º, I, 6º, VIII, e 104-B, § 3º; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 95.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2239972-85.2025.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2229297-63.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2207294-17.2025.8.26.0000, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (Processo nº 0887504-77.2024.8.14.0301)
ajuizada por
AUGUSTA JACQUELINE MAIA SEABRA
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a Sra. Augusta Jacqueline narrou sua condição de superendividamento, decorrente de múltiplos contratos de empréstimos consignados e débitos de cartão de crédito que consomem parte substancial de sua renda, comprometendo o seu sustento e o de sua família. Dessa forma, requereu, com base na Lei nº 14.181/2021, a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a citação dos credores para audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial.

Após a tentativa de conciliação, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória na qual deu prosseguimento na demanda, para isso nomeou administrador judicial de ofício para formular plano de repactuação de dívida, bem como determinou o rateio do mesmo entre as partes, conforme art. 95 do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o Banco do Estado do Pará S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, sustenta que a decisão agravada viola a expressa disposição do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a nomeação de administrador judicial não onerará as partes. Aduz que o magistrado atribuiu-lhe um encargo indevido ao tratar a elaboração do plano como prova pericial e aplicar equivocadamente o art. 95 do CPC.

Argumenta, ainda, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não teve oportunidade de se manifestar sobre a nomeação e a fixação dos honorários.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão para afastar sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que declarou suspeição (ID 26797765), sendo o feito redistribuído a esta relatoria.

Em apreciação do efeito suspensivo (ID 27248153), a relatora indeferiu o pedido, por não vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, compreendendo que a decisão de primeiro grau encontrava aparente amparo na legislação consumerista e nos princípios protetivos aplicáveis.

Mesmo intimado, a parte Agravada permaneceu inerte, conforme certidão de ID 27954290.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de intervir no feito, por entender que a matéria versa sobre interesse patrimonial disponível entre partes capazes, não se enquadrando nas hipóteses de atuação ministerial obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.
Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão interlocutória que, em processo de superendividamento, nomeou administrador judicial e atribuiu ao banco Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos respectivos honorários.

Sobre os pressupostos do efeito suspensivo para o Agravo de Instrumento, o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

O Agravante defende que a decisão viola a literalidade do art. 104-B, § 3º, do Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), que dispõe:

Art. 104-B (...)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

Contudo, em que pese a argumentação do recorrente, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, representou um avanço legislativo fundamental para a proteção do consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade estrutural no mercado de crédito e estabelecendo mecanismos para garantir a preservação de sua dignidade e do mínimo existencial. A interpretação de seus dispositivos, portanto, não pode ser realizada de forma literal e isolada, mas sim de maneira sistemática e teleológica, em harmonia com os princípios que norteiam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio basilar da Política Nacional das Relações de Consumo é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC). A partir dessa premissa, o legislador estabeleceu uma série de direitos para reequilibrar a relação, entre eles "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente" (art. 6º, VIII, do CDC).

No caso dos autos, a Agravada é beneficiária da justiça gratuita e encontra-se em declarada situação de superendividamento, o que evidencia sua hipossuficiência técnica e, principalmente, financeira. Impor a ela o custeio, ainda que parcial, dos honorários do administrador judicial significaria criar um obstáculo intransponível ao exercício de seu direito, tornando inócua a proteção legal e frustrando o objetivo central da lei.

A vedação de onerosidade contida no art. 104-B, § 3º, do CDC, deve ser lida sob essa ótica protetiva. A intenção do legislador foi claramente a de não criar um encargo adicional para o consumidor já afogado em dívidas. Assim, quando o juiz, diante do insucesso da conciliação e da necessidade de um plano técnico para a reorganização financeira, entende ser indispensável a intervenção de um administrador, a solução que melhor se alinha ao sistema consumerista é atribuir o custo dessa intervenção à parte economicamente mais forte e que integra a cadeia de fornecimento de crédito: a instituição financeira.

A decisão agravada, ao fundamentar-se na inversão do ônus da prova e aplicar por analogia a lógica do art. 95 do CPC, não agiu com desacerto. Embora a elaboração do plano não seja uma perícia em seu sentido estrito, a atuação do administrador é crucial para o deslinde justo do processo, sendo uma etapa necessária para a efetivação do direito do consumidor. A responsabilidade pelo custeio, portanto, deve ser modulada pela hipossuficiência do consumidor e pela inversão do ônus probatório, que é uma das mais importantes ferramentas para a facilitação de sua defesa.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PERÍCIA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO, COM RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CABIMENTO – REDAÇÃO DADA PELO ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 104-B, §3º, DO CDC - RESPONSABILIDADE DOS RÉUS QUANTO AO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2239972-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2025; Data de Registro: 28/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE NOMEOU PERITO PARA A FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR E DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC - NOS TERMOS DO ART. 95 DO CPC, OS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVERÃO SER RATEADOS ENTRE AMBAS AS PARTES QUANDO A PROVA FOR DETERMINADA DE OFÍCIO. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2229297-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – DETERMINADA A NOMEAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE OFÍCIO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADA ENTRE A PARTE AUTORA E OS DEMAIS REQUERIDOS – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C ART. 95 DO CPC – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2207294-17.2025.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025)

Portanto, manter a decisão de primeiro grau é garantir que a Lei do Superendividamento cumpra seu propósito social, evitando que se torne letra morta para aqueles que mais dela necessitam. A instituição financeira, que aufere lucros com a atividade de concessão de crédito, deve, por consequência, arcar com os ônus processuais necessários para a justa resolução dos conflitos dela decorrentes, especialmente quando confrontada com um consumidor em situação de extrema vulnerabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/10/2025